Tribunal: TJSP
Processo: 2264052-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO - RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA ENVOLVIDA NO NEGÓCIO ORIGINÁRIO - DECISÃO EMBARGADA - DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATO - EMBARGANTE - PRETENSÃO - OITIVA DE OUTRAS TESTEMUNHAS A SEREM OPORTUNAMENTE ARROLADAS - POSSIBILIDADE - OBJETIVO - BUSCA DA VERDADE REAL E VEDAÇÃO À FUTURA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO - RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA ENVOLVIDA NO NEGÓCIO ORIGINÁRIO - DECISÃO EMBARGADA - DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATO - EMBARGANTE - PRETENSÃO - OITIVA DE OUTRAS TESTEMUNHAS A SEREM OPORTUNAMENTE ARROLADAS - POSSIBILIDADE - OBJETIVO - BUSCA DA VERDADE REAL E VEDAÇÃO À FUTURA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.